Tribunal: CARF
Processo: 13858.000051/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000051/2009-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E SUPERMERCADO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PERDA
DO
OBJETO.
Não se conhece da matéria provida na decisão recorrida, por ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57/58) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 46/53), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.197.898-0, de 28/01/2009,
lavrado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, vez que a mesma
apresentou o documento a que se refere a Lei no 8.212/91 no seu art. 32, IV,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e redação da MP 449 de 04/12/2008 (GFIP:
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000051/2009-49
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000051/2009-49

com informações incorretas ou omissas, conforme previsto na Lei 8.212/91, art.
32-A, inciso II, acrescentado pela MP 449/08.
2. De acordo com o relatório fiscal da infração, de fls. 6/7, a
empresa deixou de informar na GFIP da competência 05/2004 o contribuinte
individual Denigues de Menezes e sua remuneração recebida pelos serviços
prestados como contador. E nas competências 07 e 08/2004, para o mesmo
contribuinte individual, foram informados apenas os valores de R$ 80,00, quando
o valor por ele recebido foi de R$ 700,00 em cada uma das três competências.
3. Informa ainda, que os valores foram obtidos na contabilidade do
contribuinte, na conta do Razão 450.020-2 - Honorários Contábeis e que não
ficaram configuradas circunstâncias agravantes.
4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 08, informa a
forma de cálculo da multa.
Impugnação
5.
Cientificada
do
lançamento
em
29/01/2009,
fls.
01,
inconformada, a empresa apresentou impugnação em 02/03/2009, através do
instrumento de fls.25/27, alegando em síntese:
5.1 “A empresa autuada contesta o trabalho fiscal quando mesmo
diz em seu relatório que a Empresa autuada deixou de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os pagamentos
efetuados ao contribuinte Sr. Denigues de Menezes, contador, que constam nas
GFIPS.”
5.2 A empresa atrasou por vários meses os pagamentos dos
honorários do contador e estes jamais foram de R$ 700,00 nos meses em questão
e sim de apenas R$ 80,00 conforme consta das GFIPS.
5.3 Apresenta declaração do contador de que seus honorários
nunca foram de R$ 700,00 mensais e sim de R$ 80,00. E que os valores recebidos
de R$ 700,00 se referem a acordo verbal para acerto dos honorários em atraso
pagos em três parcelas. Que não recebeu qualquer honorário nos meses de junho
e de setembro a dezembro de 2004.
5.4 “Que os vários esclarecimentos sobre a contabilidade
solicitadas no termo de intimação fiscal foram prontamente atendidos e
esclarecidos.” Não entendendo o motivo pelo qual o Auditor Fiscal lavrou os
Autos de Infração.
5.5 O Auditor Fiscal informa que a Impugnante nunca teve
qualquer outro auto de infração lavrado sobre ela e que nem ocorreram
circunstâncias agravantes.
5.6 Não concorda com o relatório fiscal da aplicação da multa por
não espelhar e por contradizer com a realidade dos fatos, vez que a ordem
tributária jamais foi prejudicada.
5.7 Requer que o Auto de Infração seja considerado insubsistente e
a retificação da GFIP com o respectivo recolhimento das diferenças
previdenciárias, sendo que assim não haverá prejuízo ao erário público.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000051/2009-49

6. Cumpre esclarecer que a competência para julgamento deste
processo foi transferida para esta DRJ, tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 1.036, de 05/05/2010.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. GFIP
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
com informações incorretas ou omissas.
FUNDAMENTO LEGAL INCORRETO
O fundamento legal 78 só deve ser usado para omissões ou incorreções
na GFIP referente a fatos geradores sobre os quais não houve
lançamento de ofício através de Auto de Infração de Obrigação
Principal.
MULTA MÍNIMA
Para os Autos de Infração lançados com o presente fundamento legal
devem ser observados os valores das multas mínimas estabelecidas no §
3o do art. 32-A da Lei 8.212/91 com a redação da MP 449.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

I - DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
O Digno Auditor Fiscal apresentou em seu Relatório Fiscal da
Infração o seguinte:
1- A Empresa está sendo autuada por infração ao artigo 32,inciso
IV e parágrafo 2o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e redação da
MP n° 449 de 04/12/2008, por apresentar GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social com informações
incorretas ou omissas, conforme previsto no artigo 32-A, inciso II, acrescentado
pela MF no 449 de 04/12/2008.
2. Analisando as GFIPS transmitidas até a data de ciência do
TIPF (temo de inicio do procedimento fiscal) em 06/10/2008, e comparando com
a contabilidade apresentada (Razão, conta 450.020-2 “HONORÁRIOS
CONTÁBEIS”), observamos o seguinte:
2.1 - O Contribuinte Individual Denigues de Menezes e sua
remuneração não foram declarados em GFIP na competência 05/2004;
2.2 - Foram declaradas remunerações a menor nas GFIPs de O7 e
08/2004, relativas ao mesmo contribuinte individual. Competência 05/2004 -
Denigues de Menezes (contador) NIT 10930423892 Categoria 13 - Valor do
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000051/2009-49

Razão R$ 700,00 - Valor GFIP 0,00. Meses 07/2004 e 08/2004 Valor do Razão
R$.700,00 e Valor GFIPs R$80,00.
3. O NIT do contribuinte individual em questão é 10930423892,
conforme comprovante de inscrição fornecido pela empresa, sendo o mesmo que
se encontra nas GFIPs do sistema CNISA (cadastro nacional de informações
sociais) como não cadastrado.
4. Em 29/10/2008 foi apresentado ao contribuinte o termo de
intimação fiscal 01, solicitando vários esclarecimentos sobre a contabilidade,
juntamente com o termo de intimação fiscal 02, o qual solicitou esclarecimentos
sobre os funcionários terceirizados contratados pelo contribuinte, sendo ambos
assinado pelo Senhor Afonso Donizeti de Carvalho Filho, sócio-gerente.
5. Em 01/12/2008 foi apresentado o termo de intimação fiscal 03,
solicitando o contrato social e alterações, sendo assinado pelo Senhor Duílio
Rodrigues de Santana Junior.
6. Os termos de intimação fiscal citados acima evitaram a
reconquista da espontaneidade.
Não constam Auto de Infração lavrados contra a empresa em
ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram circunstâncias agravantes.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A empresa autuada ora Recorrente contesta o trabalho fiscal
quando mesmo diz em seu relatório que a Empresa autuada deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os
pagamentos efetuados ao contribuinte Sr.Denigues de Menezes, contador, que
constam nas GFIPs.
O que houve é que a empresa autuada atrasou por vários meses os
pagamentos dos Honorários e que jamais os honorários contábeis foram de R$
700,00 nos meses em questão e sim tão apenas R$.80,00 conforme consta das
GFIPS.
Ademais, não houve pagamentos dos honorários contábeis ao
contador Senhor Denigues de Menezes naqueles meses de R$ 700,00 e para
comprovação de nossa afirmativa junta-se a esta Declaração do Contador que
seus honorários nunca foram de R$ 700,00, tanto no ano de 2004, bem como nos
dias atuais.
Que os vários esclarecimentos sobre a contabilidade solicitadas no
termo de intimação fiscal foram prontamente atendidos e esclarecidos.
Que todas as intimações foram atendidas tempestivamente e
esclarecidas ao Digno Auditor Fiscal e aqui não entendemos o porque da
voracidade do mesmo em elaborar os Autos de Infração e aqui somente nos cabe
perguntar: Ou ele não entendeu as explicações e esclarecimentos sobre tudo o
que solicitou ou quis mostrar serviço aos seus superiores, o que não acreditamos
pois demonstrou ser uma pessoa totalmente equilibrada e capaz.
Conforme item 7 do Relatório Fiscal o digno Auditor Fiscal afirma
que contra a empresa nunca foi lavrado Autos de Infração e que também não
ocorreram circunstâncias agravantes contra a empresa autuada.
Que a empresa autuada não concorda com o relatório fiscal da
Aplicação da Multa por não espelhar e contradizer com a realidade dos fatos
conforme já foi demonstrado e provado nesta e nas demais defesas que
praticamos, vez que a ordem tributária jamais foi prejudicada como quer ou
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.164 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000051/2009-49

querem o Autuante(s), sendo que quando da apresentação da impugnação, foi
juntada uma declaração emitida pelo Contador, no qual ratifica os termos
alhures mencionados.
III - DO PEDIDO
O ora Recorrente nesta oportunidade reitera a impugnação
apresentada anteriormente, bem como os documentos anexados, ficando os
mesmos ratificados, razão pela qual pugna-se pela PROCEDÊNCIA da mesma,
afim de que seja o AUTO DE INFRAÇÃO considerado INSUBSISTENTE,
vindo a ser cancelado o mesmo respectivamente, eis que se encontra em
desalinho com a realidade dos fatos, como medida de Direito e de Justiça.
Por derradeiro, solicita autorização, dentro do possível, para
regularização das GFIPs já que não trouxe quaisquer prejuízos ao erário
público.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 06/09/2010 (e-fl. 67); Recurso Voluntário
protocolado em 06/10/2010 (e-fl. 69), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a decisão de primeira instância exonerou o crédito tributário,
com a consequente perda do objeto da lide, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital